Tribunal: TJMT
Processo: 0045348-39.2017.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0045348-39.2017.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Leve, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ANA CAROLINA DE ARRUDA - CPF: 034.932.821-84 (RECORRIDO), CARLOS PARABA HURTADO (VÍTIMA), CARLOS PARABA HURTADO - CPF: 010.505.311-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
- TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] DESCLASSIFICADA PARA LESÃO CORPORAL LEVE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PEDIDO DE PRONÚNCIA DO RECORRIDO -
LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE RISCO DE MORTE – INTENÇÃO DE MATAR NÃO EVIDENCIADA - INEXISTÊNCIA DE EXAME COMPLEMENTAR - D
ESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL JUSTIFICADA - JULGADOS DO TJMT E TJGO –

RECURSO DESPROVIDO, COM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
.

As lesões sofridas pela vítima não caracterizam lesão corporal grave ao se considerar a inexistência de laudo complementar que ateste a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias (TJMT, RSE no 1001136-37.2020.8.11.0000).

Não se mostra possível, com amparo único e exclusivo na parêmia do
in dubio pro societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida,
“devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade” [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141]”
(TJMT, RSE no 1003671-70.2019.8.11.0000)

Sopesada a ausência de risco de morte, as agressões sofridas pela vítima mostram-se insuficientes para revelar o dolo de matar do recorrida (TJGO, AP no 0308617-36.2014.8.09.0137).

“Inexistindo indícios suficientes no sentido de que o acusado teria realmente tentado matar a vítima [...], considerando ainda que o Ministério Público não se desincumbiu de seu ônus de trazer à ação penal provas judicializadas suficientes acerca da imputação, notadamente quanto ao alegado animus necandi, deve prevalecer a razoável decisão desclassificatória proferida pelo juízo de origem”
(TJMT, AP no 0011016-80.2016.8.11.0042).

Recurso desprovido e declarada
extinta a punibilidade da recorrida pela prescrição da pretensão punitiva.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0045348-39.2017.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(s): ANA CAROLINA DE ARRUDA

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 0045348-39.2017.8.11.0042),
que desclassificou a tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] imputada a
ANA CAROLINA DE ARRUDA
-

art. 121, § 2o, I e IV c/c art. 14, II, todos do CP - para lesão corporal leve - art. 129 do CP - (ID 213647722).

A 28a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que “
não há nos autos elementos que permitam excluir, de plano, a ocorrência de homicídio na modalidade tentada
”.

Pede o provimento para que a recorrida seja pronunciada por tentativa de homicídio (ID 213647727).

ANA CAROLINA DE ARRUDA pugna pelo desprovimento do recurso

Prequestiona o art. 5o, XXXVIII, “a” e LV, LIV, todos da CF; arts. 14, 121 e 129, todo do CP e arts. 158 e 419 do CPP (ID 213647730).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 213647732).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito - Art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - Denúncia pela suposta prática do delito de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, na modalidade tentada - conduta desclassificada para lesão corporal de natureza leve, ante a suposta inexistência do animus necandi - Irresignação ministerial: requer a reforma da sentença de desclassificação a fim da pronunciar a ré, como incursa nas penas do art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Repressivo -viabilidade - vige o princípio in dubio pro societate - indícios suficientes de autoria e prova da materialidade - impõe-se a pronúncia do réu - divergência deve ser apreciada pelo Egrégio Tribunal do Júri - Pelo provimento do recurso
.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 220240687)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 20 de novembro de 2017, por volta das 00h45min, na residência localizada na Rua Barão de Vila Bela, n. 391, nesta cidade de Cuiabá/MT, a denuncianda ANA CAROLINA DE ARRUDA, imbuída de animus

necandi, com emprego de arma branca, tipo faca (não apreendida), por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa, tentou matar a vitima Carlos Paraba Hurtado, ao lhe provocar as lesões descritas no Laudo Pericial às fls. 31/37, apenas não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia ANA CAROLINA DE ARRUDA como incursa no artigo 121, § 2o, I e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal [...].
”
(Vinicus Gahyva Martins, promotor de Justiça – ID 213647658 – fls. 1/4)

O Juízo singular desclassificou a tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal leve nos seguintes termos:

“[...] Diretamente ao ponto, a situação narrada é demais simplista, de modo que, pertinente a materialidade delitiva resta sobejamente comprovada, pelos documentos manifestados pelo douto promotor, e cujo encontra anexo ao presente feito, enquanto que referente aos indícios de autoria, inegável e incontestável que se tem uma conduta delituosa, já que atitudes comportamental da Sr.a ANA CAROLINA DE ARRUDA de desferir golpes em desfavor do Sr. CARLOS PARABA HURTADO, de fato está à constituir um crime.

É de ressaltar, que pertinente às duas únicas testemunhas inquiridas nesta solenidade, quais sejam, dos policiais civis, DOLÔR CARDOSO e OTNIEL DE OLIVEIRA, nada esclareceram sobre o fato delituoso, justamente, o primeiro, por não se lembrar do acontecido em decorrência do tempo, já quanto ao Sr. Otniel foi a pessoa - pelo que deu a entender - que apenas recebeu o APF.

Resta, portanto, quanta análise do depoimento da vítima CARLOS PARABA HURTADO, e a ilação qual se chega é que realmente não encontra devidamente demonstrado o animus necandi, ou seja, a vontade de matar, e chego a essa ilação, principalmente, por duas razões, a primeira delas, por guardar vínculo a circunstância da increpada teve toda oportunidade para ceifar a vida da vítima, mormente quando este deixa a quitinete, pois, poderia a acusada, dar continuidade a seu intento criminoso, dessa forma, caso realmente tivesse essa intenção de matar, teria agido, justamente, contrariamente, a sua atitude comportamental que foi de permanecer parada.

A segunda razão guarda relação ao local em que a vitima foi atingida, cuja localidade de suas agressões não foi em locais, ou órgãos vitais, e, nesse aspecto, também não vislumbrei nenhum registro que esses ferimentos poderiam ter ocasionado risco de morte à vítima. [...]

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, julgo parcialmente procedente a denúncia, para DESCLASSIFICAR o delito capitulado na peça exordial acusatória, qual seja, de HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA, PARA DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. [...].”
(Wladymir Perri, juiz de Direito, juiz de Direito – ID 213647722)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Laudo Pericial no 1.1.02.2017.112238-01 (
ID

213647658 – fls. 43/49
) e Prontuário Médico (
ID

213647658 – fls. 17/18)
, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Celso Ricardo Avila Melo, policial militar (ID

213647658 – fls. 9/10), Roberto Avila Borges, policial militar (ID

213647658 – fls. 12/13), Carlos Paraba Hurtado, vítima (ID

213647658 – fls. 41/42) e ANA CAROLINA DE ARRUDA, recorrida (ID

213647658 – fls. 19/21).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Otniel de Oliveira, investigador de Polícia (ID

213647724), Dolôr Cardoso de Matos Neto, investigador de Polícia (213647724), Carlos Paraba Hurtado, vítima (213647724) e ANA CAROLINA DE ARRUDA, recorrida (213647724).

Dito isso, vejamos.

Pela denúncia, verifica-se que no dia 20.11.2017, por volta das 0h45min, na residência particular localizada à rua Barão de Vila Bela, no 391, bairro São Matheus, no município de Cuiabá/MT,
ANA CAROLINA DE ARRUDA [recorrida]

desferiu golpes de faca contra a vítima Carlos Paraba Hurtado [seu companheiro], os quais atingiram as regiões das costas, rosto e ombro (
ID 213647658 – fls. 1/4).

Observa-se que as lesões sofridas pela vítima [“
três feridas perfurocortantes [...] nas regiões malar esquerda, escapular direita e face posterior do terço superior do antebraço direito; Edema traumático em região malar, masseteriana, geniana e bucinadora esquerda; Equimoses violáceas em face medial do terço superior do braço direito, face anterior do terço inferior do braço esquerdo, mastoidiana direita
”] não resultaram em perigo à vida; incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias; debilidade permanente ou inutilização de membro, sentido ou função; incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade incurável, consoante
Laudo Pericial no 1.1.02.2017.112238-01 (
ID

213647658 – fls. 43/49
).

Essa conclusão está corroborada pelo relatório policial subscrito por investigadores de Polícia [Helder Luis Nascimento Rodrigues e Otniel de Oliveira], elaborado no dia dos fatos [20.11.2017], os quais localizaram a vítima Carlos Paraba Hurtado no Hospital Jardim Cuiabá, que “
havia realizado o exame de raio X, sendo descartado lesão em órgão vital, sendo assim realizado sutura no braço direito e na costa (posterior tórax), além receber medicação conforme prontuário médico
” (Relatório Policial – ID 213647658).

Noutro giro, as lesões sofridas pela vítima não caracterizaram incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, a exigir laudo complementar (TJMT, RSE no 1001136-37.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 13.5.2020).

Com efeito,
não se mostra razoável submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida,
“devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade” [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].”
(TJMT, RSE no 1003671-70.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.6.2019; RSE no 1006146-96.2019.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 13.8.2019).

Sopesada a ausência de risco de morte, as agressões sofridas pela vítima mostram-se insuficientes para revelar o dolo de matar da recorrida (TJGO, AP no 0308617-36.2014.8.09.0137 - Relator: Des. Leandro Crispin - 5.10.2017).

Aplicável acórdão desta e. Câmara:

“Inexistindo indícios suficientes no sentido de que o acusado teria realmente tentado matar a vítima [...], considerando ainda que o Ministério Público não se desincumbiu de seu ônus de trazer à ação penal provas judicializadas suficientes acerca da imputação, notadamente quanto ao alegado animus necandi, deve prevalecer a razoável decisão desclassificatória proferida pelo juízo de origem.”
(TJMT, AP N.U 0011016-80.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Peri - Primeira Câmara Criminal – 22.11.2022)

Logo, a desclassificação para lesão corporal simples deve ser mantida.

Nesse quadro, considerada a pena máxima da lesão corporal leve [1 (um) ano de detenção, identifica-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, haja vista que, entre o recebimento da denúncia [
11.6.2019 - ID 213647658 – fls. 85/86
] até o julgamento deste recurso transcorreram-se mais de 4 (quatro) anos, de modo a acarretar a extinção da punibilidade do recorrente,
ex vi
do art. 109, V, do CP, antes mesmo de transitada em julgado (CP, art.117, I) de eventual condenação (TJMT, RSE no 1001262-53.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 18.6.2021).

Quanto ao prequestionamento, consigne-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

Por efeito,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de ANA CAROLINA DE ARRUDA, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024